Tribunal: TJES
Processo: 0000173-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL,
ART. 387, §2º, DO CPP. OBRIGATORIEDADE DE RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

ALTERAÇÃO PARA O
REGIME ABERTO, ART. 33, §2º, “
A
”, DO CP. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Determinação do c. STJ para que esta Corte analise a tese defensiva consubstanciada no direito à detração do período de prisão provisória para fins de fixação do regime prisional, a teor do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

2. Segundo orientação do c. STJ, “
a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP é, sim, de competência do Juiz sentenciante, cabendo a ele, no momento da prolação do édito condenatório, considerar o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo, para a definição do regime prisional
" (AgRg no AREsp n. 1.869.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021).

3. Embargos Declaratórios providos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6254965 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em razões recursais de ID n° 7873940 o embargante alega a existência de contradição no Acórdão recorrido diante da manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena que foi reduzida no julgamento da apelação.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 8248733) pelo parcial provimento dos embargos.

Esta 1ª Câmara Criminal julgou providos os embargos declaratórios na sessão do dia 24/06/2024, através da publicação do Acórdão que consta do ID 8745056.

No ID 8826344 foi juntado Ofício expedido pelo c. STJ informando de decisão concessiva de liminar em Habeas Corpus em favor do ora embargante determinando que este Tribunal aprecie o pleito de detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA
,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 6254965 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em razões recursais de ID n° 7873940 o embargante alega a existência de contradição no Acórdão recorrido diante da manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena que foi reduzida no julgamento da apelação.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 8248733) pelo parcial provimento dos embargos.

Esta 1ª Câmara Criminal julgou providos os embargos declaratórios na sessão do dia 24/06/2024, através da publicação do Acórdão que consta do ID 8745056.

No ID 8826344 foi juntado Ofício expedido pelo c. STJ, informando sobre decisão concessiva de liminar em Habeas Corpus em favor do ora embargante, determinando que este Tribunal aprecie o pleito de detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

De fato, na cópia da decisão juntada no ID 8826346, o c. STJ entendeu que “
o Tribunal de origem deixou de enfrentar a tese defensiva, consubstanciada no direito à detração do período de prisão provisória para fins de fixação do regime prisional, a teor do disposto no art. 387, §2º, do CPP
”.

Após detida análise, considero que houve apreciação do pedido na decisão impugnada, sobre a qual foi aplicado o entendimento predominante neste Colegiado que já decidiu que “
a detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011012-77.2018.8.08.0035; REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 1ª CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 19/Jun/2023).

No entanto, em cumprimento à determinação contida na decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, passo a reapreciar o pedido defensivo curvando-me à orientação capitaneada pelo c. STJ, utilizada como fundamento da mencionada decisão, de que “
a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP é, sim, de competência do Juiz sentenciante, cabendo a ele, no momento da prolação do édito condenatório, considerar o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo, para a definição do regime prisional
" (AgRg no AREsp n. 1.869.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021).

Observando o Relatório da situação processual executória do apenado, que consta do SEEU, verifica-se que a pena aplicada neste processo foi de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, da qual já foi cumprida, até o dia de hoje, 03/07/2024, 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de prisão cautelar, a qual
deverá ser detraída do total da pena aplicada, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, resultando na reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO
, nos termos da regra geral prevista na alínea “c”, do §2º, do art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para aplicar a detração penal e
fixar regime inicial ABERTO
para início de cumprimento de pena.

Determino à Secretaria que expeça Alvará de Soltura.

É como voto.